Tribunal: TJDFT
Processo: 0734636-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734636-76.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI AGRAVADO: ACAIBERRY INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Lastro Engenharia Construções Eireli contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0710117-44.2017.8.07.0001, acolheu em parte a impugnação. Pela decisão Id. 50528868, o Agravo de Instrumento foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo. No entanto, consta do sistema informativo deste Tribunal de Justiça que, em 25.3.2024, foi proferida sentença homologatória de acordo celebrado entre as partes. Resta, portanto, prejudicada a análise do presente Agravo de Instrumento, pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Dou por prejudicado o Agravo Interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora